Tribunal: TJMT
Processo: 0001691-58.2016.8.11.0082
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
RUBENS DE OLIVEIRA LUZ

Número do Protocolo: 88881/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA AMBIENTAL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO - ALEGADA ILEGITIMIDADE PARA RESPONDER PELO DANO EM RAZÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL – SITUAÇÃO DESPIDA DE PROVA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA AUTUAÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME.
1. Embora, de regra, o mandado de segurança não seja a via adequada para se discutir multa ambiental, quando a arguição se pauta na ilegitimidade para responder pelo dano, cuja prova pode ser feita pela simples juntada de documentação, a ação mandamental pode ser admitida para tanto.
2 – A ilegitimidade para responder por dano ambiental (queimada em imóvel urbano), quando alegada com base na transferência da propriedade antes da ocorrência do dano, deve ser feita com a juntada da matrícula e registro do bem. Se estes documentos trazem informações relativas a outro imóvel, não se prestam como prova da ilegalidade.
3. O Mandado de Segurança é meio constitucional posto à disposição para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, cuja prova deve ser pré-constituída. Desta feita, deve ser denegada a segurança, quando ausente comprovação da das alegações da parte impetrante acerca dos fatos narrados.
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
RUBENS DE OLIVEIRA LUZ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Remessa Necessária c/c Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá em face da sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por Rubens de Oliveira Luz, onde o julgou concedeu a segurança, com a ordem de anular os Autos de Infração n. 5521 e 5517 lavrados contra o apelado, ao fundamento de que se trata de parte ilegítima para responder pela infração.
Irresignado, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação cível, alegando, preliminarmente, a inadequação da via eleita para discutir a nulidade de infração, por existirem fatos controversos, que estão a demandar dilação probatória.
Em outro ponto, sustenta que a ação mandamental foi impetrada desprovida de provas do direito alegado. Ademais, ressalta que não há qualquer ilegalidade ou abusividade por parte da autoridade apontada como coatora, porque a autuação foi resultado de contada fiscalizadora, onde o agente detectou a queimada urbana nos imóveis pertencentes ao apelado, aplicando, portanto, corretamente, a multa questionada.
O apelante defende, ademais, a legitimidade do apelado para responder pelo dano ambiental, ao argumento que no cadastro imobiliário da Prefeitura de Cuiabá constava, o seu nome como proprietário dos imóveis onde ocorreu o dano. Por isto, pede seja a sentença reformada, para denegar a segurança.
As contrarrazões vieram às fls. 94-110, onde o apelado defende o acerto da sentença, pedindo seja o apelo desprovido.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 118-119-v, opinou pelo provimento do recurso e retificação da sentença.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
O Município apelante suscita, preliminarmente, a inadequação da via eleita pelo impetrante, para questionar as multas aplicadas em decorrência do dano ambiental.
De regra, realmente, é inviável a discussão de validade de ato administrativo, sobretudo da aplicação de multa, pela via mandamental, posto que os elementos de defesa tendem a direcionar para a necessidade da dilação probatória, o que não condiz com o rito da ação mandamental, que é sumário.
Ocorre, entretanto, que, no caso, a pretensão do impetrante foi anular as multas pelo motivo da indicação errônea do proprietário dos imóveis onde teria ocorrido o dano ambiental. Logo, a situação, sob este aspecto, é passível de ser aferida por simples prova documental que se afere mediante a análise do cadastro imobiliário, de forma que não há óbice para que seja questionado pela via do mandado de segurança, já que a prova é pré-constituída.
Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.

U NÂ N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O apelado impetrou mandado de segurança se insurgindo contra ato do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, arguindo a ilegalidade na cobrança de multas ambientais decorrentes dos autos de infração n. 5517 e 5521, ao argumento de que, à época das autuações (01/12/2004) já não era mais proprietário dos imóveis situados nos lotes n. 08 e 09, quadra 03, Rua das Arapongas, Parque Ohara, em Cuiabá-MT.
Para corroborar suas alegações, o impetrante trouxe aos autos comprovantes da venda dos terrenos ao Sr. Leonardo Rodrigues Bernardo, juntando as matrículas imobiliárias.
A sentença concedeu a segurança, determinando a anulação dos autos de infração.
Ocorre que, inobstante as alegações do impetrante, ora apelado, no sentido de que antes da constituição dos autos de infração, houve a transmissão da propriedade dos lotes em questão, em análise dos documentos por ele juntados, o que se constata é que não se tratam dos mesmos lotes.
Com efeito, a matrícula n. 46076 (fls. 14-v/16) refere-se ao lote n. 10 da mesma rua, inscrito no Registro Imobiliário da Prefeitura de Cuiabá sob o n. 01.34.002..0106.001. Já a matrícula n. 89.847 (fls. 16v-17) consta a venda do imóvel na Rua do João de Barro, n. 94, Parque Ohara, edificada no lote A-5, da Quadra 16, com inscrição Municipal n. 01.3.33.025.0170.001.
Não bastasse, também o Boletim de Cadastro Imobiliário e Histórico do Contribuinte tratam do Lote 10, cuja inscrição é 01.3.34.002.0106.001 (fls. 17V/18).
Dessa forma, merece amparo o argumento do Município apelante de, que à época dos fatos, os imóveis registrados sob os números 01.3.34.002.0082.001 e 01.3.34.002.0094.001, sobre os quais recaíram as multas discutidas, constavam no cadastro imobiliário do Município sob a propriedade do impetrante – Rubens de Oliveira Luz. Ou seja, ainda que se admita ter ocorrido a venda do imóvel e transferência, este fato não foi noticiado para a Prefeitura Municipal e sobre a transferência não há prova nos autos. Logo, não há que se falar em ilegalidade da autuação em nome do impetrante.
Com efeito, uma vez que o ato acoimado de ilegal foi a atuação em nome do impetrante, que alegou não ser proprietário dos imóveis e, conforme demonstrado acima, se as provas não se coadunam para subsidiar esta arguição, a segurança não poderia ter sido concedida. Este fato, no entanto, não impede o impetrante de postular pelas vias ordinárias a nulidade das multas. Fato é que, pela via mandamental, não aferida a ilegalidade da autuação, esgota-se a discussão, pelo não cabimento da instrução probatória.

Nesse sentido:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO. EXAME. BARRA FIXA. PERFORMANCE INSUFICIENTE. ALEGAÇÃO. ILEGALIDADE. DESCUMPRIMENTO. REGRA EDITALÍCIA. AUSÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
1. O mandado de segurança é via processual angusta, em que não há fase de dilação probatória, razão pela qual o impetrante deve fazer prova pré-constituída das alegações que justificam a sua pretensão mandamental. (...). 4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido (RMS 39.915/BA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10.2.2014). (Precedente: AgRg no MS 12.232/DF, 3a. Seção, de minha relatoria, DJ de 30.10.2006). Recurso ordinário desprovido (RMS 24.798/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 16.3.2009). 9. Ademais, o douto Ministério Público assim se manifestou: Na verdade, o que se pode extrair dos autos, é que, realmente o caso concreto desafia dilação probatória a afastar o cabimento do mandamus, na medida em que não se sabe qual a correta altura do então candidato. Estas as circunstâncias, temos como correto o posicionamento do acórdão recorrido (fls. 646). 10. Ante o exposto, nega-se provimento ao Recurso Ordinário do Servidor. (STJ - RMS: 61546 MA 2019/0231526-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 05/08/2020) (destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS - CÂMARA MUNICIPAL - INTERESSE INSTITUCIONAL - FUNÇÃO FISCALIZATÓRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO COATOR - SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA REFORMADA.
1. É inegável o interesse da Câmara Municipal em ter acesso às informações e documentos públicos, destinados ao exercício do poder de fiscalização, conferido pelo art. 31 da CR/88, mormente por se considerar a natureza pública dos documentos solicitados, aos quais é conferida a publicidade nos termos do art. 5º, inciso XXXIII c/c art. 37, ambos da CR/88.
2. O Mandado de Segurança é meio constitucional posto à disposição para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por "habeas corpus" ou "habeas data", lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 3. Deve ser denegada a ordem quando ausente comprovação da verossimilhança das alegações da impetrante acerca de eventual resistência do órgão público em fornecer o acesso às informações e aos documentos solicitados. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10188150120395001 MG, Relator: Lailson Braga Baeta Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 20/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO COATOR. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO.
1. O mandado de segurança tem via estreita de processamento, de forma que a narrativa deve ser precisa, com a indicação do ato coator e do direito que se afirma líquido e certo violado, e a prova ser pré constituída, não se admitindo dilação probatória. 2. Não estando a petição inicial instruída com os documentos que comprovam os fatos que embasam o direito invocado pela autora/impetrante, resulta a denegação da segurança. APELAÇAO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - MS: 02171115220128090006, Relator: DR(A). FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 09/08/2016, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2092 de 18/08/2016)

Ante exposto, dou provimento ao apelo do Município, e, e, em reexame, retifico a sentença.
É como voto.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR